Tribunal: TJMT
Processo: 1001698-59.2024.8.11.0015
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001698-59.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA - EPP - CNPJ: 07.657.198/0001-20 (RECORRENTE), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), EDER TURCI DIAS - CPF: 095.431.548-05 (RECORRIDO), WILSON CLAUDIO DA SILVA - CPF: 633.967.009-10 (ADVOGADO), WILLIAM AUGUSTO DA SILVA - CPF: 065.499.741-19 (ADVOGADO), WILSON CLAUDIO DA SILVA FILHO - CPF: 050.973.301-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CANCELAMENTO FORMALIZADO PELA EMPRESA. QUITAÇÃO TÁCITA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. COBRANÇA POSTERIOR INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que declarou a inexistência de débito e condenou a empresa ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. O consumidor solicitou o cancelamento do contrato, cuja efetivação estava condicionada à quitação de todos os débitos. A empresa emitiu "Carta de Cancelamento" sem ressalvas, mas posteriormente negativou o nome do autor por dívida referente a serviço prestado antes da rescisão formal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se a emissão de carta de cancelamento presume a quitação de débitos anteriores, impedindo cobranças futuras; (
ii
) a configuração de dano moral pela inscrição indevida decorrente dessa cobrança; (
iii
) a razoabilidade do valor fixado a título de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A solicitação de cancelamento previa expressamente que o vínculo só seria extinto após a quitação de todos os débitos. Ao emitir a "Carta de Cancelamento" sem qualquer ressalva, a recorrente gerou a legítima expectativa de inexistência de pendências financeiras. A cobrança posterior por serviço anterior ao distrato configura comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), violando a boa-fé objetiva e tornando o débito inexigível.

4. A inscrição em cadastro de inadimplentes decorrente de dívida declarada inexistente configura ato ilícito. Tratando-se de anotação indevida e sendo a única restrição em nome do consumidor, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), prescindindo de comprovação de prejuízo efetivo, conforme jurisprudência consolidada do STJ e desta Turma Recursal.

5. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter pedagógico-punitivo e a capacidade econômica das partes. O montante de R$ 5.000,00 mostra-se adequado às peculiaridades do caso e alinhado aos parâmetros adotados por esta Turma em situações análogas, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A emissão de documento formal de cancelamento de contrato, cuja rescisão estava condicionada contratualmente à inexistência de débitos, presume a quitação de todas as obrigações pendentes, vedando a cobrança posterior de valores pretéritos por violação à boa-fé objetiva (
venire
contra
factum

proprium
). 2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes decorrente de dívida inexistente gera dano moral
in
re

ipsa
.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 319 e 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no Ag 1.379.761-SP; TJMT, Turma Recursal, N.U 1025367-54.2022.8.11.0002.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1001698-59.2024.8.11.0015

Origem
: 1o JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

Recorrente
: MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA

Recorrido
: EDER TURCI DIAS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

EDER TURCI DIAS ajuizou reclamação em face de MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA. Noticiou que: a) firmou contrato de prestação de serviços de coleta de resíduos com a reclamada; b) teve seu nome negativado indevidamente por um boleto de R$ 135,00 (venc. 20/05/2023) que já havia sido pago em 10/05/2023, o que o impediu de obter um financiamento; c) em razão do ocorrido, solicitou o cancelamento do contrato, recebendo a carta de quitação e cancelamento em 13/11/2023; d) posteriormente, ao tentar novamente o financiamento, descobriu uma nova negativação, no valor de R$ 148,50, referente a um boleto emitido após o cancelamento do contrato. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito de R$ 148,50; b) a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a rescisão contratual estava condicionada ao pagamento de todos os débitos pendentes; b) com a entrega da "Carta de Cancelamento" pela reclamada, presume-se a quitação de todas as dívidas, incluindo a suposta coleta realizada em 08/11/2023; c) a cobrança e a negativação posteriores ao cancelamento são, portanto, indevidas; d) a inscrição indevida gera dano moral
in
re

ipsa
. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência para: a)
declarar
a inexistência do débito discutido nos autos; b)
condenar
a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Foram opostos
Embargos de Declaração
em face da sentença, sendo estes acolhidos para acrescentar à condenação o pagamento de R$ 5.000,00 a título de multa por descumprimento da decisão liminar.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a dívida que originou a negativação é legítima, pois se refere à última coleta de resíduos, realizada em 08/11/2023, antes do cancelamento do contrato, que ocorreu em 13/11/2023; b) o serviço é cobrado posteriormente, no momento do faturamento, razão pela qual o boleto foi gerado em 16/11/2023 com vencimento para 20/12/2023; c) a quitação de um débito não se presume e deve ser comprovada por recibo, o que não ocorreu nos autos; d) o próprio termo de cancelamento previa que a finalização do contrato ocorreria após a quitação de todos os débitos; e) agiu em exercício regular de direito ao negativar o nome do recorrido por inadimplência; f) não há ato ilícito a ensejar a condenação por danos morais. Requereu o provimento do recurso para: a) julgar totalmente improcedente a ação; b) alternativamente, reduzir o valor da indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026